Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703877-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA SOUSA AGRAVADO: MRT ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA SILVA SOUSA (executada), em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0701743-68.2019.8.07.0001), ajuizada por MRT ENGENHARIA LTDA – ME (exequente), i) rejeitou a impugnação à penhora, não reconhecendo o imóvel constrito como bem de família, ii) indeferiu o requerimento de intimação do Ministério Público para intervir no feito, iii) homologou a avaliação do imóvel e iv) determinou sua alienação em leilão judicial (ID 23097156 - págs. 184/186). Em suas razões (ID 22297240), a agravante afirma que o imóvel de sua propriedade, localizado na QR 403, Lote 7, Conjunto 6, Lote 7, Samambaia/DF, foi penhorado nos autos de origem, tendo a agravante apresentado impugnação contra o ato constritivo, sob o fundamento de que ele consiste em bem de família, mas a impugnação teria sido rejeitada pelo Juízo a quo, por entender que ocorreu a preclusão da matéria alegada. Defende que não houve preclusão, porquanto, em um primeiro momento, teria juntado petição solicitando a devolução do mandado de avaliação e penhora, não se tratando de impugnação à penhora do imóvel. Aduz que a impenhorabilidade deveria ter sido reconhecida a partir da pesquisa realizada no sistema ERIDF e juntada aos autos pelo Juízo, em que consta que a executada/agravante é proprietária de apenas um imóvel, reforçando que não houve anterior impugnação à penhora pela executada, devendo ser recebida a impugnação ora apresentada. Aduz que reside no imóvel penhorado com seus dois filhos menores, ressaltando o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como outros direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), requerendo a intimação do Ministério Público para intervir no processo, em razão do interesse dos menores que residem no imóvel. Sustenta a caracterização do bem penhorado como de família, visto que teria comprovado, por meio dos documentos juntados aos autos, que se trata do único imóvel de sua propriedade, onde reside com sua família, recaindo sobre ele a proteção de impenhorabilidade. Assevera que o caso dos autos não se amolda às hipóteses de exceção de impenhorabilidade de bem de família elencadas nos incisos do artigo 3o, da Lei no 8.009/90. Discorre sobre a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, considerando a proximidade da alienação do imóvel em hasta pública. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação à penhora apresentada. Preparo recolhido (ID 23099019). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Ao compulsar os autos 0701743-68.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, verifica-se que, após ter sido deferida a penhora do imóvel localizado na QR 403, Lote 07, Conjunto 06, Lote 07, Samambaia/DF (ID 23097154 - págs. 105/106), de propriedade da executada/agravante, foram ajuizados embargos de terceiro pelo companheiro/cônjuge da executada (Processo no 0730889-23.2020.8.07.0001), a fim de afastar a medida constritiva sobre o mencionado imóvel. Os embargos de terceiro foram recebidos em seu efeito suspensivo, em relação apenas ao imóvel constrito, consoante as seguintes decisões proferidas naqueles autos: ID 75515707 Recebo os presentes embargos de terceiros em seu efeito suspensivo unicamente quanto ao bem discutido na inicial, a saber, o imóvel de matrícula 162701, registrado 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, Livro 2 – Registro Geral. (g.n) ID 77726678 Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0749637-09.2020.8.07.0000. Considerando a determinação expedida pelo Excelentíssimo Desembargador Esdras Neves Almeida, apresenta as razão pela qual foi deferido efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Trata-se de ação ajuizada por Wanderson Faye Ferreira Leite de Souza. Em síntese, o autor alega a impossibilidade da penhora determinada no processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001, argumento que o imóvel objeto de constrição constitui bem de família, motivo pelo qual é impenhorável o bem registrado em nome de sua esposa. No caso, foi verificada a probabilidade do direito vindicado na inicial, em razão da anexação ao processo de documentos demonstram que o autor e a executada do processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001, casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde o ano de 2012, residem no imóvel desde de 2009 (ID 72935509). Ademais, forma apresentados documentos que demonstram a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome e em nome de sua esposa. Tais fatos, em tese, fazem com que incida sobre o imóvel objeto de constrição no processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001 a proteção estabelecida na Lei 8009/90. Noutro giro, ficou constatada o perigo de dano, ante a possibilidade de realização de atos para a expropriação do imóvel objeto de constrição no processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001. Pelos motivos, com no artigo 300 do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão dos atos relacionados aos atos constritivos sobre o imóvel objeto da controvérsia. (...) (g.n) Foi interposto pelo embargado agravo de instrumento (Processo no 0752797-42.2020.8.07.0000) contra a decisão de ID 77726678, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, subsistindo, portanto, a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, consoante o disposto no artigo 678, do Código de Processo Civil. Dessa forma, vislumbra-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, visto que, não obstante estejam suspensas quaisquer medidas constritivas contra o imóvel de propriedade da agravante, a decisão agravada homologou a avaliação do bem e determinou a sua alienação em leilão judicial, devendo ser deferido, por esse motivo, o efeito suspensivo ora pleiteado. Está presente, ainda, o perigo de dano, considerando a determinação de alienação do imóvel penhorado. Por outro lado, no que tange ao pedido de acolhimento da impugnação à penhora e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel localizado na QR 403, Lote 07, Conjunto 06, Lote 07, Samambaia/DF, constata-se que, conforme restou consignado na decisão agravada, houve a preclusão da matéria, porquanto já apreciada anteriormente impugnação apresentada pela executada. Explico: Após a penhora do imóvel, deferida na decisão de ID 23097154 - pág. 103, em 07/01/2020, a executada/agravante apresentou impugnação, nos seguintes termos (ID 23097154 - pág. 128): FERNANDA SILVA SOUSA, já qualificada nos autos, por intermédio de seus advogados e bastantes procuradores, legalmente constituídos que a esta subscrevem, conforme procuração em anexo, vêm à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue: A requerida impugna a indicação à penhora do imóvel constante no termo de penhora de id. 53438390, pois conforme pesquisa de id. 50539316, retornou somente aquele imóvel da requerente na pesquisa. Destaca-se que a executada possui somente este imóvel, bem como, somente este bem em seu nome, bem que é sua única residência e de seus filhos. Assim sendo, requer-se a retirada da penhora realizada sobre o imóvel, tendo em vista que o mesmo é bem de família e por isso, impenhorável. Salienta-se ainda que, a Lei 8.009/90 em seu artigo 5o, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem conforme acima salientado nos seguintes termos: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Ademais, destaca-se que sob esse enfoque, a lei do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. Assim, pugna pelo reconhecimento do bem de família como descrito na legislação, bem como pelo recolhimento do mandado de avaliação e penhora expedido por este Douto Juízo. (g.n) Após manifestação da exequente, o Juízo de origem proferiu decisão, em 02/03/2020, rejeitando a impugnação e mantendo a constrição sobre o imóvel (ID 23097154 - págs. 144/145). A executada, ora agravante, não desafiou a mencionada decisão com o recurso apropriado, de maneira que, em princípio, operou-se a preclusão consumativa. Ressalte-se, ainda, que a matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Assim, deve a agravante se pronunciar sobre o não conhecimento parcial do recurso. Por fim, não estando presentes, em princípio, os requisitos previstos no artigo 178, do Código de Processo Civil, para atuação do Ministério Público nos autos, não é cabível a intimação do Parquet para se manifestar no processo, como pretende a agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para suspender, nos autos de origem, a prática de quaisquer atos constritivos sobre o imóvel localizado na QR 403, Lote 07, Conjunto 06, Lote 07, Samambaia/DF, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Intime-se a agravante para se manifestar, em 10 dias, quanto ao não cabimento PARCIAL do agravo de instrumento, no ponto em que defende o acolhimento da impugnação à penhora e o reconhecimento do imóvel penhorado como bem de família, visto que sobre a matéria alegada incidiu o instituto da preclusão consumativa. Findos os prazos, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator